Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732045-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: KELVIN JOSÉ CABELLO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Não há pedido liminar (fls. 4/8). Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 2 de agosto de 2024 20:54:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora